Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704674-83.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, LUDIMILA REIS SILVA APELADO: LUDIMILA REIS SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA aos seus advogados tinha validade somente até 08.11.2020 (ID 30738137 - Pág. 1). Dessa forma, os substabelecimentos a ela vinculados desacompanhados de procuração atual, representa deficiência na representação processual. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos ao signatário do recurso de apelação interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 30738270), Dr. Alan Rodrigues Lopes - OAB/RJ 215.096, intime-se a ré/apelante B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c §2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator